Tribunal: TJSP
Processo: 2101671-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que é reincidente - O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória – Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ, argumentando que é arrimo de família a o único responsável pela filha de 11 anos de idade, bem como de sua mãe, idosa, que faz tratamento de câncer, são questões que demandam prova inequívoca que, in casu, não ocorreu, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ - Além disso, o paciente não é idoso e não há notícias nos autos que ostente algum problema de saúde, como também não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, o que também afasta a incidência da referida Recomendação, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que ele é reincidente – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, o writ não procede - Ordem denegada.